Tribunal: TJSP
Processo: 2088071-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu o pedido de remoção de inventariante, além de rejeitar o pedido de suspensão do feito sucessório até a superveniência de decisão de mérito na ação de reconhecimento de união estável – Inconformismo - Alegação de que o inventário deverá tramitar no foro do domicílio do autor, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu o pedido de remoção de inventariante, além de rejeitar o pedido de suspensão do feito sucessório até a superveniência de decisão de mérito na ação de reconhecimento de união estável – Inconformismo - Alegação de que o inventário deverá tramitar no foro do domicílio do autor, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a incompetência territorial do MM. Juízo "a quo". Sustenta, ainda, que a decisão agravada deixou de reconhecer a união estável que manteve com a "de cujus" – Descabimento – Caso em que não há se falar em incompetência territorial do MM. Juízo "a quo", na medida em que o Foro Central da Comarca da Capital tem competência absoluta para julgamentos de inventários de bens deixados por testamento do autor da herança, considerando que o artigo 4o, inciso III, alínea "a", da Lei de Organização Judiciária deste Estado de São Paulo, bem assim, o artigo 54, inciso II, alínea "f" da Resolução no 2/1976 do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exclui da competência dos Foros Regionais a atribuição para o julgar inventários dos bens deixados por testamento – Reconhecimento da união estável que deve ser dirimida em ação própria, com ampla dilação probatória, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, sendo descabida "a suspensão do curso do inventário para discussão da união estável em via autônoma, por ser possível a reserva de bens no inventário para a garantia da agravante na hipótese de reconhecimento definitivo da união estável com o falecido – Remoção da inventariante que se revela descabida, à míngua de demonstração das hipóteses do artigo. 622 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2088071-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STÉFANO
BAZZONI,
são
agravados
MARISA
CAMPOS
MORAES
AMATO
(INVENTARIANTE), ANTONIO CARLOS LIRA e SILVANA CAMPOS MORAES
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088071-80.2019.8.26.0000 - São Paulo R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2088071-80.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: STÉFANO BAZZONI
AGRAVADOS: MARISA CAMPOS MORAES AMATO, ANTONIO CARLOS LIRA
e ESPÓLIO DE SILVANA CAMPOS MORAES
INTERESSADO: ACL BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI ME
JUÍZA: VIVIAN WIPFLI
VOTO No 20.962
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Inventário

Decisão que indeferiu o pedido de remoção de inventariante,
além de rejeitar o pedido de suspensão do feito sucessório até
a superveniência de decisão de mérito na ação de
reconhecimento de união estável Inconformismo - Alegação
de que o inventário deverá tramitar no foro do domicílio do
autor, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Civil,
devendo ser reconhecida a incompetência territorial do MM.
Juízo “a quo”. Sustenta, ainda, que a decisão agravada deixou
de reconhecer a união estável que manteve com a “de cujus”
Descabimento
Caso em que não há se falar em
incompetência territorial do MM. Juízo “a quo”, na medida
em que o Foro Central da Comarca da Capital tem
competência absoluta para julgamentos de inventários de bens
deixados por testamento do autor da herança, considerando
que o artigo 4o, inciso III, alínea “a”, da Lei de Organização
Judiciária deste Estado de São Paulo, bem assim, o artigo 54,
inciso II, alínea “f” da Resolução no 2/1976 do C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exclui
da competência dos Foros Regionais a atribuição para o
julgar inventários dos bens deixados por testamento

Reconhecimento da união estável que deve ser dirimida em
ação própria, com ampla dilação probatória, nos termos do
artigo 612 do Código de Processo Civil, sendo descabida “a
suspensão do curso do inventário para discussão da união
estável em via autônoma, por ser possível a reserva de bens no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088071-80.2019.8.26.0000 - São Paulo R
3
inventário para a garantia da agravante na hipótese de
reconhecimento definitivo da união estável com o falecido
Remoção da inventariante que se revela descabida, à míngua
de demonstração das hipóteses do artigo. 622 do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara da Família e das Sucessões do Foro
Central da Comarca da Capital, em Ação de Inventário dos bens deixados por
SILVANA CAMPOS MORAES, que afastou a preliminar de incompetência territorial e
remessa dos autos para a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros,
indeferiu o pedido de remoção de inventariante, além de rejeitar o pedido de suspensão
do feito sucessório até a superveniência de decisão de mérito na ação de
reconhecimento de união estável.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante que
o inventário deverá tramitar no foro do domicílio do autor, nos termos do artigo 48 do
Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a incompetência territorial do MM.
Juízo “a quo”. Sustenta, ainda, que a decisão agravada deixou de reconhecer a união
estável que manteve com a “de cujus”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
As informações judiciais foram dispensadas e a
agravada MARISA CAMPOS MORAES AMATO apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088071-80.2019.8.26.0000 - São Paulo R
4
não há se falar em incompetência territorial do MM. Juízo “a quo”, na medida em que o
Foro Central da Comarca da Capital tem competência absoluta para julgamentos de
inventários de bens deixados por testamento do autor da herança, considerando que o
artigo 4o, inciso III, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária deste Estado de São
Paulo, bem assim, o artigo 54, inciso II, alínea “f” da Resolução no 2/1976 do C. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exclui da competência dos
Foros Regionais a atribuição para o julgar inventários dos bens deixados por
testamento.
Confiram-se as normas em epígrafe:
“Artigo 4o - A competência de cada foro regional será a mesma dos foros
distritais existentes, com os acréscimos seguintes e observados, no que
couber, os demais preceitos em vigor: [...] III- em matéria de direito de
família e sucessões, a mesma competência das Varas de Família e Sucessões
do foro central, excluídos: a) o registro e cumprimento de testamentos ou
codicilos e os respectivos inventários ou arrolamentos;
(...)
Artigo 54 Compete às Varas Distritais da Comarca da Capital processar e
julgar: II Independentemente do valor, as seguintes causas cíveis e
comerciais, inclusive conexas: [...] f) inventários arrolamentos e
arrecadações de bens, desde que as pessoas falecidas não tenham deixado
testamento, e a consequente divisão geodésica dos imóveis partilhados e a
demarcação dos quinhões;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088071-80.2019.8.26.0000 - São Paulo R
5
(...)”
Com efeito, “as regras de organização judiciária
estabelecem critério funcional de distribuição de competência entre foros central e
regionais da Capital, assim, tais regras são consideradas de natureza absoluta, razão
pela qual é inadmissível o deslocamento de ação de inventário oriundos de testamentos
para os Foros Regionais da Capital, ainda que exista alguma conexão com as
anteriores ações ou incidentes anteriores relacionados ao inventário proposto no Foro
Central” (“in” Conflito de Competência no 0035223-87.2018.8.26.0000, Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator RENATO GENZANI FILHO, j.
07.05.2019).
Por outro lado, o reconhecimento da união estável
alegada pelo agravante deve ser dirimida em ação própria, com ampla dilação
probatória, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, sendo descabida “a
suspensão do curso do inventário para discussão da união estável em via autônoma,
por ser possível a reserva de bens no inventário para a garantia da agravante na
hipótese de reconhecimento definitivo da união estável com o falecido” (“in” Agravo de
Instrumento no 2023176-47.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora
Christine Santini, j. 27.07.2018).
Por fim, revela-se descabida a pretensão de
remoção de inventariante, na medida em que nenhuma das hipóteses do artigo 622 do
Código de Processo Civil restaram demonstradas.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088071-80.2019.8.26.0000 - São Paulo R
6
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator